Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724306-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de inversão do ônus da prova. Esta a decisão a agravada: “Trata-se de ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA. Narrou que as partes celebraram contrato de confecção e montagem de móveis planejados em 21/9/2023, tendo sido avençado o pagamento de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) pelos serviços de marcenaria, da seguinte maneira: R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais) à vista e o saldo restante em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais). Ademais, foi estabelecido um aditivo contratual para que fosse alterada a marca das ferragens empregadas nos móveis, o que acarretou um acréscimo de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Em que pese o pagamento do preço, a ré teria descumprido o prazo de 50 (cinquenta) dias úteis para a entrega do mobiliário, cujo termo final teria ocorrido em 30/11/2023. Asseverou que em razão do atraso, viu-se obrigado a alugar um outro imóvel residencial, desembolsando a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) mensais. O contrato locatício possuía previsão inicial de 12 (doze) meses, mas teve de ser estendido em razão da insistência da demandada em cumprir a obrigação de entrega dos móveis. Aduziu que houve tentativas de continuidade do contrato, com a concessão de mais prazo à requerida, mas o trabalho não foi prestado a contento. Nesse sentido, afirmou que foram identificadas diversas falhas nos serviços até então executados, o que demandou a contratação de terceiros para refazê-los. Assim, manifestou o seu desinteresse na manutenção do negócio e pleiteia o ressarcimento dos valores pagos, bem como a contraprestação pelos prejuízos materiais e morais que alega ter suportado. Destacou a competência do Juízo para processar e julgar o feito, conforme reconhecido no conflito de competência no 0719576-29.2024.8.07.0000. Defendeu a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e pugnou pela inversão do ônus probatório, na forma de seu artigo 6o, inciso VIII. Sustentou que a responsabilidade da ré é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC. Outrossim, considerando que foi a demandada quem descumpriu a obrigação de entregar o mobiliário no prazo fixado no contrato, requereu a rescisão do negócio jurídico por culpa exclusiva da fornecedora. Pleiteou a inversão da multa moratória / cláusula penal, prevista na cláusula 5a, item 2, apenas em favor da requerida, o que configuraria abuso, nos termos dos artigos 47 e 51, inciso IV, do CDC. Ademais, pugna pelo recebimento da multa rescisória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do serviço, conforme previsão da cláusula 6a do instrumento contratual. Ainda, pretende o ressarcimento dos valores gastos com aluguéis. No tocante aos danos morais, sustentou que a demora excessiva do réu para a execução dos serviços obrigou o demandante a alugar outro imóvel, privando-o do conforto do seu lar. Defendeu a aplicação da tese do “desvio produtivo do consumidor” ao caso e sugeriu o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para fins de compensação do abalo moral que alega ter sofrido. Ao final, formulou os seguintes pedidos: c.1) Rescindir o contrato firmado, por culpa exclusiva da parte adversa, visto a inexecução do objeto contratado. c.2) Seja determinado nos autos a obrigação da parte ré em restituir os valores efetivamente pagos pelo Autor, o importe de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), corrigido do desembolso até o devido pagamento da restituição uma vez que o serviço contratado foi efetivamente pago e inconcluso por parte do Réu; c.3) Imposição ao réu do dever de pagar ao Autor a multa penal, ora prevista na Cláusula 6a do contrato, com incidência de 20% do total do serviço, cujo valor é de R$ 23.380,95 (vinte e três mil, trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos). c.4) A título de reparação de danos materiais, requer ao juízo que o réu seja obrigado a restituir os prejuízos suportados pelo autor, em razão dos aluguéis pagos em decorrência da morosidade de conclusão dos serviços contratados, o que impediu ao Autor de efetuar a mudança definitiva para sua residência, cujo montante calculado, após o prazo previsto para execução do trabalho, em 30/11/2023, até a presente data, perfaz o montante de R$18.255,07 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). c.5) Condenar a empresa Ré, a título de danos morais, a indenizar o Autor devido à falha na prestação de serviços, à perda de tempo desnecessária do Autor, que tem de se desconcentrar da sua profissão, em razão do desvio produtivo, às despesas com aluguel em que é obrigado a arcar por tempo indeterminado em virtude de o Réu não entregar os serviços, para aquele proceder com a mudança, em no mínimo R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), em face dos transtornos experimentados, não somente pelo caráter punitivo como também pelo caráter preventivo-pedagógico; A inicial foi recebida no ID 207819843. Citada por edital (ID 222370569), a ré compareceu no processo e ofertou contestação no ID 229680600. Inicialmente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de insuficiência de recursos. Em sede de preliminar, sustentou a incompetência do Juízo, tendo em vista a pactuação de cláusula de eleição de foro no contrato entabulado entre as partes. No mérito, sustentou a inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o atraso na execução dos serviços de marcenaria e a sua má execução. Destacou que a prova da inexecução dos serviços poderia ser facilmente produzida pelo autor, pois os serviços foram executados na sua própria residência. Asseverou, ademais, que os documentos que instruem a inicial “não refletem a realidade atual da entrega dos móveis e que retrata um período de tempo específico que justamente favorece somente ao autor”. Ainda, afirmou que houve a execução de quase todas as etapas do serviço, o qual somente não foi concluído porque o requerente proibiu o ingresso dos prepostos da ré em sua residência. Concluiu, assim, que foi o autor quem deu causa à inexecução do contrato. Argumentou que não estão presentes os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova (verossimilhança das alegações ou a impossibilidade/excessiva dificuldade na obtenção da prova). Frisou que o requerente é médico e reside em área nobre do Distrito Federal, pelo que não pode ser considerado hipossuficiente. Outrossim, alegou que a inversão do ônus da prova imporia à ré a prova de fato negativo, o que não pode ser admitido. De outro vértice, alegou a culpa exclusiva do consumidor pela inexecução dos serviços, pois teria impedido a ré de concluí-los, mediante proibição de ingresso no local em que eles estavam sendo prestados. Insistiu que as imagens apresentadas com a inicial “são antigas e retratam uma janela de tempo específica que favorece o autor, sendo que não são fotos contemporâneas e nem retratam o estado final das entregas dos móveis, de modo que, de fato, não se pode ter uma conclusão certa quanto à ausência de finalização dos móveis”. Impugnou as capturas de tela do aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que não seria possível aferir se as mensagens foram efetivamente encaminhadas para o preposto da ré ou para terceiros. Além disso, imputou os atrasos aos responsáveis pela execução das obras na residência do autor. Sem que fossem realizados os serviços de alvenaria, a instalação dos móveis não poderia ser realizada. Assim, alegou que houve culpa do consumidor e de terceiros (responsáveis pelos serviços de alvenaria), pelo que requer o afastamento da sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Subsidiariamente, asseverou que o consumidor não adotou medidas para mitigar o prejuízo, pois o prazo para entrega dos móveis estava previsto para novembro/2023, mas somente em julho/2024 o autor adotou medidas para corrigir os supostos erros nos serviços prestados. Com isso, a requerida afirma que “houve danos que poderiam ser evitáveis se caso o autor tivesse incumbido do seu ônus de mitigar seus próprios prejuízos, sendo esses danos evitáveis todo o restante dos móveis que supostamente não foram entregues”. Defendeu a impossibilidade de ressarcimento dos valores gastos com aluguéis de outro imóvel residencial, ante a inexistência de previsão contratual nesse sentido. Assim, concluiu que se o “autor alugou uma outra residência especificamente para aguardar a entrega dos móveis, isso se configura uma escolha própria a individual do autor, que não pode ser imputada ao Réu, uma vez que o autor escolheu arcar com o aluguel”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente no atraso dos serviços, para que os custos do aluguel sejam repartidos entre as partes. Quanto aos danos morais, argumentou que a situação narrada na inicial se cuidou de mero aborrecimento, de modo que não houve violação a direitos de personalidade. Ademais, insistiu que o autor também concorreu para os supostos danos. Por outro lado, caso seja reconhecido o dever de indenizar, requereu a fixação do quantum reparatório em patamar razoável, não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do requerente. Ainda, sustentou a impossibilidade de inversão da cláusula penal. Entretanto, caso seja acolhido o pedido, requer a sua fixação sobre o valor do serviço não executado, e não sobre todo o valor do contrato. Por fim, requereu a produção de prova pericial para verificação do percentual dos serviços que foram efetivamente prestados. Réplica no ID 232803864. Pelo despacho de ID 234243561, a ré foi instada a apresentar documentos para demonstrar o preenchimento dos requisitos para a fruição da gratuidade de justiça, tendo a parte atendido a determinação do Juízo no ID 235623493. Na sequência, vieram os autos conclusos para decisão de organização e saneamento do processo. Passo ao exame da preliminar e das questões processuais pendentes. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL [...] GRATUIDADE DE JUSTIÇA [...] RELAÇÃO JURÍDICA A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (artigos 2o e 3o do CDC), porquanto o requerente era o destinatário final dos serviços de marcenaria fornecidos pela requerida, o que atrai a aplicação da legislação consumerista. Como se sabe, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: [...] 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito [...] (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159). No presente caso, não verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que não resta comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção das provas necessárias à demonstração do direito alegado por parte do consumidor. Em verdade, a prova do alegado descumprimento contratual é essencialmente documental e já foi apresentada com a inicial, razão pela qual não vislumbro desequilíbrio processual entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova. PROVA PERICIAL Em que pese o pedido de realização de perícia, verifica-se que os serviços de marcenaria foram concluídos por terceiro (ID 207602128), o que inviabiliza a realização de prova técnica para apurar o percentual dos serviços efetivamente executados pela requerida. Assim, diante da impossibilidade técnica de realização de perícia, INDEFIRO a prova técnica, nos termos do artigo 464, § 1o, inciso III, do CPC. PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS DA PROVA Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em definir se é possível a rescisão do contrato de prestação de serviços, com a consequente condenação do réu ao ressarcimento dos danos morais e materiais que o autor alega ter suportado. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se houve inadimplemento contratual da requerida, consistente no atraso e na má execução dos serviços de marcenaria descritos no contrato (ID 191404943) e seu aditivo (ID 191404944); 2) se o requerente e outros prestadores de serviço contribuíram para a demora na execução dos serviços (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC); 3) se o autor faz jus ao ressarcimento dos valores gastos com aluguel durante o período de atraso na conclusão dos serviços (dezembro/2023 a julho/2024), conforme contrato de locação de ID 191406399, bem como com as quantias desembolsadas para a conclusão dos serviços por terceiro (ID 207602128); 4) se a multa / cláusula penal compensatória prevista na Cláusula 5a, item 2, do contrato de prestação de serviços pode ser invertida em favor do autor, em observância aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual; 5) se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória (cláusula 6a) com danos materiais, bem como com a cláusula penal moratória; 6) se a situação narrada na inicial causou danos morais ao demandante. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no artigo 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no artigo 373, I e II, do CPC, porquanto não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC. Não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Intimem-se.” - ID 236759944, autos de origem n. 0711767-82.2024.8.07.0001 Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “ao não permitir a inversão do ônus da prova, o juízo singular transferiu ao Agravante (consumidor) a responsabilidade de apresentar provas que são impossíveis, seja pelo caráter técnico, operacional, ou até mesmo, pela inviabilidade da dinâmica de atendimento comercial adotada pela parte Agravada.” - ID 72986222, p. 7. Afirma que “A decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova, sem fundamentação adequada e sem observar a vulnerabilidade do consumidor, caracteriza cerceamento de defesa, violando o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.” - ID 72986222, p. 10. Requer ao final: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC, para atribuir à decisão, ora agravada, o efeito suspensivo, a fim de que seja afastado o indeferimento da inversão do ônus da prova; c) Ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão interlocutória, invertendo o ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; d) A condenação da parte agravada para arcar com as custas judiciais e os emolumentos cartorários (comprovante de pagamento anexo) já que foi esta quem deu causa; e) A intimação do Agravado para, querendo, responder ao presente recurso nos termos do art. 1.019, inciso II /CPC; [...]” - ID 72986222, p. 11. Junta ata notarial (ID 72986227). Preparo regular (ID 72997976). Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido (ID 73076827). Sem contrarrazões (ID 74117620). É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem, dispositivo no seguinte teor: “DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, declarando resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes (ID 191404943); b) CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor o importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a conclusão dos serviços de marcenaria na residência do autor, corrigidos monetariamente desde o desembolso (contrato de ID 207602128) e juros de mora pela taxa legal (SELIC, deduzido o IPCA) a partir da citação (24/01/2025 – publicação edital de ID 222370569); c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente a cláusula penal de 20% sobre o valor despendido pelo autor para conclusão da entrega dos móveis planejados (R$ 24.000,00 - ID 207602128), acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora pela taxa legal (SELIC, deduzido o IPCA) a partir da citação (24/01/2025 – publicação edital de ID 222370569). Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente e o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% para cada, sendo vedada a compensação, na forma do art. 85, § 14, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Ficam as partes cientificadas de que a oposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” - ID 242038634. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “A superveniência de sentença que julga o pedido principal e extingue o feito determina a perda de objeto do agravo de instrumento.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) (AREsp n. 2.776.117/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025) No mesmo sentido, esta Corte: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. Eventuais insurgências contra a sentença devem ser veiculadas por meio de apelação, sendo incabível o sobrestamento do agravo de instrumento por perda de interesse recursal. 3. A extinção do feito por ilegitimidade ativa afasta a possibilidade de discussão recursal no agravo interposto por parte que não ostenta legitimidade reconhecida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025” (Acórdão 1998146, 0739857-06.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora